Tribunal: TJDFT
Processo: 0729278-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“1. O trânsito em julgado da sentença em relação à qual o presente cumprimento ocorreu depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 810/STF, 20/9/2017), que definiu a inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. 2. Assim, como a definição da questão pelo STF (decisão pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção – 20/9/2017) é anterior ao trânsito em julgado da sentença (27/9/2018), o que fixado pelo STF deve ser aplicado. 3. E isto porque o Código de Processo Civil, no art. 535 do CPC, expressamente dispõe que pode ser alegada inexigibilidade do título com fundamento em decisão do STF que reconhece a inconstitucionalidade quando esta tiver sido proferida antes do trânsito em julgado do título exequendo”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados “para definir que a correção monetária, no caso dos autos, deve ser levada a efeito com base no IPCA-E”.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.